Tribunal: STF
Processo: ACO 920
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CADASTRO DE INADIMPLEMENTO FEDERAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AVENÇA DE OUTRO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.



    1. Proferida decisão definitiva com fundamento em desistência da ação, as despesas e honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arcados pela parte que desistiu. Arts. 26 do CPC/73 e 90, caput, do CPC/15. Precedente: ACO-ED-ED 1063, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.10.2014.



    2. A desistência do Autor e carência mútua de interesse no prosseguimento no feito decorreu do êxito em contrair outro financiamento junto ao BNDES, de modo que a operação de crédito em litígio não foi celebrada e restou arquivada. Por conseguinte, a solução adotada quanto aos honorários sucumbenciais na decisão impugnada não ofende o princípio da causalidade ou diverge da jurisprudência do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.